Tribunal: TJMT
Processo: 1013833-47.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013833-47.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAUL MENDONCA SILVA - CPF: 035.765.211-86 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ELIANE ALVES DA SILVA - CPF: 476.149.861-72 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ELIANE ALVES DA SILVA - CPF: 476.149.861-72 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), RAUL MENDONCA SILVA - CPF: 035.765.211-86 (APELANTE), ELIANE ALVES DA SILVA - CPF: 476.149.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE ALVES DA SILVA - CPF: 476.149.861-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), RAUL MENDONCA SILVA - CPF: 035.765.211-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E PEDIDO DE DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – COBRANÇA DE PACOTE DE TARIFAS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

“
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
” (STJ, AgInt no AREsp 1412088/MS).

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a arguida contratação do pacote de tarifas, deve ser determinada a restituição dos valores indevidamente descontados.

Configura ato ilícito, gerador de abalo moral indenizável, o abatimento indevido no benefício previdenciário do autor e o valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Os juros moratórios fluem a partir da citação, em caso de responsabilidade contratual.

Diante da má-fé, a restituição deve ser em dobro, isso porque, se o réu dispunha de contas com pacote de tarifas mais econômico ou até mesmo isento, tinha de oferecer-lhe a modalidade mais benéfica e compatível com a expectativa do consumidor, ainda mais se considerado que ele utiliza a conta para receber o Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Repetição de Indébito c/c Restituição em Dobro e Pedido de Danos Morais julgada procedente para determinar a restituição em dobro do valor de R$ 885,92, com juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 pelos danos morais, com juros mensais de 1% desde a citação e correção monetária desde o arbitramento, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O banco defende a prescrição trienal (art. 206, §3º, V do Código Civil) ou, subsidiariamente, a quinquenal (art. 27 do CDC).

Diz que agiu em regular exercício de direito, bem como a ausência de ato ilícito e não demonstração da lesão extrapatrimonial.

Aduz que é permitida a cobrança “
de tarifas sobre os serviços prestados em quantidades que excedam a qualificação daqueles considerados essenciais ou sobre outros não especificados como essenciais
”.

E que “
conforme se pode verificar nos extratos bancários anexos à exordial, a Apelada utiliza-se da conta bancária para realizar diversas transações, tais como CHEQUE ESPECIAL E LIMITE DE CRÉDITO, o que autoriza desde já o Banco recorrente a cobrar taxa de serviços, não havendo qualquer irregularidade em tal exigência
”.

Afirma ser indevida sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral e à repetição do indébito. Subsidiariamente pleiteia a redução do montante e assevera que os juros devem incidir a partir da sentença.

Argumenta ser incorreta a restituição em dobro pois não há comprovação de má-fé.

O autor argui que faz jus à reparação moral no valor de R$ 15.000,00, pede que o termo inicial dos juros seja fixado a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a majoração dos honorários para 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões no Id. nº 129788744.

Parecer do Ministério Público pelo não provimento dos Recursos (Id. 137551693).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em observância ao entendimento firmado no STJ, incide no caso a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC,
contada a partir do último desconto
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)

(STJ, AgInt no AREsp 1412088/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO INDEVIDO. EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO. 1. (...)
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetir o indébito é a data em que ocorreu a lesão, que se deu, no caso, com cada desconto indevido
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1423670/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

E também:

AgInt no REsp 1830015/PR;

AgInt no REsp 1799862/MS;

AgInt no AREsp 1395941/MS;

AgInt no AREsp 1481507/MS.

Desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA
- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – RESTITUIÇÃO DEVIDA - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA ADEQUADA – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas Ações declaratórias de nulidade aplica-se o prazo quinquenal (art. 27 do CDC), contado a partir do último pagamento. (...) (AP

1012760-28.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/05/2021).

E ainda:

AP 1000843-13.2020.8.11.0018;

AP 1000049-45.2019.8.11.0044.

O extrato trazido pelo autor demonstra que os abatimentos persistiam quando a Ação foi protocolada em 10-06-2021 (Id. nº 123495473). Portanto, não houve o decurso do prazo prescricional.

Lado outro, o
requerente ingressou com a lide consignando que detêm descontos efetuados pelo BANCO BRADESCO S.A. em seu benefício social (LOAS) decorrente de um pacote de tarifas, com início em 12-2016, que totalizam R$ 885,92, do qual não contratou.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do auto
r”.

O autor demonstrou que os descontos foram realizados. Por outro lado, o réu não se desincumbiu do ônus probatório, visto que não trouxe em nenhum momento o ajuste ou qualquer outro documento que comprovasse que a cesta de serviços foi contratada e, consequentemente, a legalidade das deduções.

Assim, os descontos no benefício com origem em avença que o consumidor desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores, sobretudo ante a natureza social e alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. CONTRATO BANCÁRIO.
TAXAS/TARIFAS NÃO CONTRATADAS. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Esta Corte tem considerado legítima a cobrança de tarifas/taxas bancárias, desde que previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária, que haja previsão contratual e que não fique demonstrada, no caso concreto, a abusividade.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1832294 PR 2019/0243182-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2020)

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO.
CONTA BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE “TARIFA BANCÁRIA CESTA FACIL ECONOMICA”. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO
. SUMULA 44 DO TJPR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0033652-40.2017.8.16.0018 - Maringá - Rel.: Juiz Marcel Luis Hoffmann - J. 18.06.2019)

(TJ-PR - RI: 00336524020178160018 PR 0033652-40.2017.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Juiz Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 18/06/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/06/2019)

Confirmado o ato ilícito, o Banco responde pelos prejuízos morais causados, os quais, nesta demanda, são presumidos (
in re ipsa
), dispensam comprovação.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar inócua a medida.

À vista desses critérios, mantenho os $10.000,00 fixados na sentença, pois adequado ao cumprimento do caráter pedagógico da medida.

Em relação aos juros de mora, incidem a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual já que as partes possuem relação comercial.

Por fim, diante da má-fé, a restituição deve ser em dobro, isso porque, se o réu dispunha de contas com pacote de tarifas mais econômico ou até mesmo isento, tinha de oferecer-lhe a modalidade mais benéfica e compatível com a expectativa do correntista, ainda mais se considerado que ele utiliza a conta para receber o Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência.

Pelo exposto, dou
nego provimento
a ambos os Recursos e majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022